Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FORO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. CONFLITO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível de Taguatinga e a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, oriundo de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve escolha aleatória de foro pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
4. Desde muito antes da redação introduzida no diploma processual sobre a matéria, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa, segundo o Superior Tribunal de Justiça.
5. Na espécie, o foro primevo tem vinculação com o domicílio de uma das partes, de modo que não há falar em escolha aleatória.
6. Cumpre declarar a competência do Juízo suscitado, o da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, § 5o, com a redação da Lei n. 14.879/2024; Súmula 33 do STJ. Súmula 23 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/9/2022.
TJDFT. CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.